Tribunal: STF
Processo: HC 255218
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 996.466/SP (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que a paciente, em audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc.3).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 2). Contra essa decisão, impetrou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, a qual teria se baseado unicamente na gravidade abstrata do delito. Alegam que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas no momento do flagrante, por si sós, não justificam a custódia cautelar da paciente. Apontam como inadequado o argumento referente à existência de ato infracional anterior, praticado na menoridade. Defendem, por fim, a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    5. Buscam, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares distintas.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Ministro Relator, no STJ, referindo-se às decisões das instâncias antecedentes, ressaltou a ausência de ilegalidade na imposição da custódia preventiva, com a fundamentação a seguir:



    “Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    O decreto de prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fls. 108-109): 



    A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão, laudo de constatação, boletim de ocorrência, imagens de fls. 46/60 e declarações colhidas. Também há indícios suficientes de autoria, pois, segundo o relato apresentado pelos policiais militares na delegacia, estavam em patrulhamento pela Avenida Mangará quando foram procurados por um morador, que denunciou que as moradoras de um apartamento de nº 02, ora autuadas, estariam praticando venda de drogas, inclusive mostrou postagem no Facebook delas, o qual é aberto, de fotografias com exibição de maconha em forma de tijolos e outras formas. Também já tinham recebido várias denúncias de que as autuadas estariam vendendo drogas no local. Continuaram o patrulhamento e se depararam com a autuada Alexia, que chegou de mototáxi e desembarcou, e, quando a abordaram, viram quando ela enfiou a mão no bolso e jogou algo no chão, que depois constataram que se tratava de uma porção de maconha, embalada e pronta para a venda. Logo depois chegou a autuada Poliana, convivente de Alexia, que disse que toda a droga era dela e que Alexia não tinha nada a ver com aquilo. Perguntaram quanto tinha de droga no apartamento, e Poliana respondeu que havia mais de 1,5 kg. Ela entregou as chaves e ambas autorizaram a entrada no apartamento, bem como indicaram onde estavam as drogas. No freezer da geladeira tinha um tijolo de maconha e dentro do quarto estava o restante das drogas. Na casa ainda havia duas facas com resquícios de drogas, três balanças de precisão e petrechos para embalagem. Também encontraram 02 porções de cocaína, uma maior e outra menor, totalizando cerca de 79 gramas. Na rede social Facebook constataram fotografias das autuadas exibindo tijolos de maconha, maconha desfiada e balança de precisão. Não obstante a primariedade das autuadas, tenho como necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, notadamente pelo contexto da apreensão, bem como expressiva quantidade e variedade de entorpecente, indicativas de um maior desvalor da conduta, em tese, perpetrada, bem como da periculosidade concreta das autuadas. Ressalte-se que a cocaína apreendida, de alto poder nocivo, denota maior envolvimento com a narcotraficância , já que a massa líquida apreendida (79,87 gramas) seria capaz de produzir diversas unidades para consumo considerando que cada grama é capaz de atender, pelo menos, 04 usuários, o que alcançaria e traria muitos malefícios à sociedade. Da mesma forma, a quantidade de maconha apreendida (1442,32 gramas de massa líquida) é suficiente para atingir diversos usuários, considerando que um cigarro é feito com 0,5 a 1,0 grama da droga. Também é importante mencionar que, além das drogas, foram apreendidos no apartamento das autuadas petrechos relacionados à traficância, como 02 facas com resquícios de droga, plástico filme e 03 balanças de precisão, a denotar que ali ocorria o tráfico de entorpecentes. Outrossim, as imagens de fls. 46/53 revelam que as autuadas gostavam de expor em suas redes sociais fotografias com drogas e dinheiro, a fim de facilitar, em tese, a comercialização espúria. Assim, neste Juízo de cognição sumária, os elementos apontam que as autuadas se associaram para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. É o que basta para a configuração de violação da ordem pública, mesmo porque é um delito que contribui de forma decisiva para a desagregação dos laços familiares e para o aumento da criminalidade, notadamente dos delitos contra o patrimônio. Cada vez mais, jovens têm se tornado dependentes, aumentando sobremaneira a prática de atos infracionais e crimes, gerando instabilidade e insegurança da população. Logo, o perigo gerado pelo estado de liberdade das autuadas está claramente presente no caso dos autos, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas alternativas para se resguardar a sociedade contra o risco de reiteração delitiva. Ademais, no caso em exame, a segregação cautelar visa cessar, simplesmente, o exercício da atividade de traficância. Acresça-se, por oportuno, que conforme certidão de fls. 65/66, Poliana ostenta passagem por ato infracional, contando também com execução de medida socioeducativa em diferentes Comarcas, o que evidencia a contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade concreta. Não bastasse tudo isso, a pena máxima em abstrato fixada para o crime de tráfico de drogas imputado às autuadas é superior a 04 anos, isso sem mencionar o delito de associação para o tráfico que também lhes foi imputado. Nesse contexto, repita-se, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para o caso em exame. Inviável também a concessão de prisão domiciliar, em razão da ausência de enquadramento nas hipóteses permissivas, conforme o disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal. E, com relação à alegação da autuada Alexia, de que tem filho menor, tal situação não lhe socorre, porquanto declarou na delegacia que ele está sob os cuidados da avó Priscila (fls. 07). Ademais, ao ser indagada nesta audiência sobre o nome da escola em que o filho está efetivamente resida com a autuada Alexia. Ainda que assim não fosse, verifico que, pelo que se tem dos autos, o suposto tráfico era praticado na residência das autuadas, situação excepcionalíssima que, conforme orientação jurisprudencial do C. STJ, impede a concessão do benefício da prisão domiciliar. [...] Ante o exposto, CONVERTO em prisão preventiva a prisão em flagrante de ALEXIA DE MENDONÇA MAGALHÃES e POLIANA FERNANDA FERREIRA FEDOZZI, o que faço com fundamento no artigo 310, inciso II c /c os artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. 



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada a POLIANA FERNANDA FERREIRA FEDOZZI, pois foi apontada a diversidade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos - 1.442,32g de maconha e 79,87g de cocaína, além "de petrechos relacionados à traficância, como 02 facas com resquícios de droga, plástico filme e 03 balanças de precisão". 



    "São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 751.585/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). 



    Ademais, ficou consignado no decreto prisional que "Poliana ostenta passagem por ato infracional, contando também com execução de medida socioeducativa em diferentes Comarcas, o que evidencia a contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade concreta." 



    Com efeito, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019. 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ila n Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.” (e-doc. 5, p. 2-5; grifos adicionados).



    9. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes se mostram compatíveis com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. De acordo com precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos no momento do flagrante, pela presença de petrechos destinados ao tráfico e pelo histórico pregresso da paciente — inclusive com registros de atos infracionais anteriores — constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando voltada à garantia da ordem pública. Confiram-se:   



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 201.765-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 223.999-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, por si só, isso é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator